Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção da pré-executividade apresentada pelo executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a discussão a respeito da legitimidade passiva do executado por meio da exceção da pré-executividade; e (ii) se ocorreram nulidade na CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 108), “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. Em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, incumbe ao executado, sócio à época do fato gerador, comprovar que não atuou com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, via embargos à execução, pois o aludido incidente não comporta dilação probatória.
4. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.